Tribunal: TJSP
Processo: 1009391-31.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pretensão à obtenção de cópia de processo administrativo de auto de infração de trânsito. Falta de interesse de agir, na modalidade necessidade. Documentação disponibilizada com o deferimento do requerimento feito à secretaria municipal responsável, sendo prescindível o recurso ao judiciário. Recurso não provido.